Tribunal: TJMT
Processo: 0022972-58.2012.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0022972-58.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILOMAR JOSE MARTINS - CPF: 016.405.561-41 (APELADO), ANTONIO MARIANO DOS SANTOS - CPF: 036.079.332-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO AO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA - PROVAS UNILATERAIS – ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU

A NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA – ART. 373, II DO CPC –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RE IPSA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO

-DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia.

Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por OI S/A em face de sentença prolatada pelo juízo Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 22972-58.2012.811.0002 – ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedente referida ação e condenou a Ré a pagar a parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como declarou a inexistência do débito com relação ao apontamento indicado às fls. 15/16, referente ao contrato n.o0000005028537476. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitrou em dez por cento sobre o valor a condenação.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que restou caracterizada a legítima contratação, ainda, que trouxe evidências de que a parte Apelada contratou, teve os serviços disponibilizados e utilizou-os, merecendo a sentença total reforma.

Sustenta a inexistência de ato ilícito e irregulares, tendo em vista que possui vínculo jurídico com a Apelada, tendo em vista que o terminal possui histórico de solicitação de serviço e histórico de contas a pagar.

Alega que não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização, que este viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do enriquecimento sem causa.

Aduz que no caso de manutenção da condenação, que a correção monetária e os juros incidam a partir do arbitramento, conforme entendimento da súmula 362 da STJ.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Ainda, que as publicações sejam expedidas exclusivamente em nome de ELADIO MIRANDA LIMA, OAB/RJ 86.235.

Contrarrazões (id. 13147995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por OI S/A em face de sentença prolatada pelo juízo Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 22972-58.2012.811.0002 – ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedente referida ação e condenou a Ré a pagar a parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como declarou a inexistência do débito com relação ao apontamento indicado às fls. 15/16, referente ao contrato n.o0000005028537476. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitrou em dez por cento sobre o valor a condenação.

Pretende a Apelante (OI S.A) a reforma da sentença ao argumento de que inexiste ato ilícito e irregulares, tendo em vista que possui vínculo jurídico com a Apelada, haja vista que o terminal possui histórico de solicitação de serviço e histórico de contas a pagar.

Quanto ao valor indenizatório, pretende sua minoração ao argumento de ofensa aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do enriquecimento sem causa.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Instância Recursal cinge-se quanto ao existência ou não de débito da Apelada para com a Apelante, bem assim quanto à caracterização de danos morais e ao
quantum
arbitrado.

O juízo prolatou a seguinte decisão:

“As argumentações do autor, de que não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas.

Em se tratando de alegação de negativa e de ter sido acionada a ré a defender-se, deveria ter apresentado em sua defesa, assim como, na instrução, provas inequívocas de que a contratação da dívida foi realizada pela parte autora.

Ora, em se tratando de uma afirmativa d aparte de que não realizou tal contratação, caberia a empresa comprovar que sim e mostrar tal situação em juízo, olvidando-se também, que por tratar-se de alegação de cunho negativo, ônus lhe cabia.

Deixando a ré de apresentar prova contrária à apelação, os fatos tornam-se incontroversos, levando à presunção de que a dívida é fraudulenta e que concorda com as alegações inaugurais.

A ré limitou-se alegar, em sua genérica contestação, que danos não causou ao autor.

Outrossim, ainda que o réu tenha juntado em sua defesa telas sistêmicas, não há como concluir se a contratação foi de fato realizada pelo autor.

O réu não trouxe cópia do contrato, eventual gravação de áudio do autor, comprovante de endereço, documentos pessoais utilizados na contratação ou qualquer outro elemento de prova que pudesse concluir que foi o autor quem de fato contratou e utilizou os serviços como deu causa ao lançamento indevido de seu nome nas empresas prestadoras de crédito.”, id. 131477979 – Pág.3/4.

Inicialmente há que deixar registrado que o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório, bastando, para caracterização do ato ilícito, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.”

Pois bem,
a Apelante limitou suas alegações somente em cópias de telas do seu sistema, documento este unilateral e insuficiente para comprovar a existência do débito, logo, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II do NCPC.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO.
O
“
print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
. [...]” (Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Assim, incumbe à empresa Apelante demonstrar, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil a existência débito; apesar disso, a parte Apelante não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar as alegações da parte Autora/Apelante, razão pela qual a pretensão do autor em relação declaração de inexistência do débito a ao dano moral deve ser acolhida, nos termos do art. 927, do Código Civil e do

art. 5o, X da CF/88.

É a jurisprudência:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
”

(Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Nessa linha, o dano está demonstrado, eis que o documento (id.13147988) comprova a inscrição do nome da parte Apelante no SPC, sem que tenha ocorrido a comprovação origem da dívida.

Assim, na forma do art. 186 do Código Civil, demonstra-se o ato ilícito provocado pela ação da Apelada, uma vez que não comprovou a origem da dívida que deu causa a negativação.

O nexo causal é evidente, pois, a inserção do nome da Apelada no SPC se deu em razão da inscrição realizada pela Apelada, face ao suposto débito da Apelante para com a Apelada.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado pelo magistrado “a quo
”,
eis que a empresa Apelante

requereu a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação em R$ 5.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

Nesse sentido está a jurisprudência deste Tribunal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

No que diz respeito a correção monetária, falta interesse processual a primeira Apelante, tendo em vista que o juízo foi claro que a correção monetária de incidir a partir do arbitramento.

Assim, correta a decisão do juízo, devendo a mesma ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020